Tribunal: TJSP
Processo: 0004862-36.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Lesão corporal seguida de morte. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo de lesionar comprovado. Réu deu causa ao resultado morte, atuando com dolo no antecedente (lesão corporal) e culpa no evento subsequente (morte). Excludente de ilicitude. Estrito cumprimento de dever legal. Impossibilidade. Condenação mantida. Pena e regime bem fundamentados. Substituição por restritiva de

Ementa:
APELAÇÃO. Lesão corporal seguida de morte. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo de lesionar comprovado. Réu deu causa ao resultado morte, atuando com dolo no antecedente (lesão corporal) e culpa no evento subsequente (morte). Excludente de ilicitude. Estrito cumprimento de dever legal. Impossibilidade. Condenação mantida. Pena e regime bem fundamentados. Substituição por restritiva de direitos. Impossibilidade. Vedação legal. Perda do cargo público. Efeito da condenação. Inteligência do artigo 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004862-36.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LEANDRO
LEONCIO DE ASSIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004862-36.2014.8.26.0224 -Voto no 10695
2
Voto no 10.695
Apelação no 0004862-36.2014.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Leandro Leoncio de Assis
Apelado : Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Lesão corporal seguida de morte. Autoria e
materialidade demonstradas. Dolo de lesionar comprovado.
Réu deu causa ao resultado morte, atuando com dolo no
antecedente (lesão corporal) e culpa no evento subsequente
(morte). Excludente de ilicitude. Estrito cumprimento de dever
legal. Impossibilidade. Condenação mantida. Pena e regime
bem fundamentados. Substituição por restritiva de direitos.
Impossibilidade. Vedação legal. Perda do cargo público. Efeito
da condenação. Inteligência do artigo 92, inciso I, alínea “b”,
do Código Penal. Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 514/523, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Leandro Leoncio
de Assis foi condenado às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso
no artigo 129, § 3o, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “g”, ambos do
Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, o acusado apelou pleiteando a absolvição
por insuficiência de provas ou pela excludente de ilicitude do
estrito cumprimento de dever legal. Sustenta, ainda, a ausência
de dolo em sua conduta (fls. 525/551).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 561/563) e oferecido o r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004862-36.2014.8.26.0224 -Voto no 10695
3
parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 634/637),
manifestou-se o Ministério Público, em ambas as instâncias,
pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de
dezembro de 2013, por volta das 19h41min, na Avenida
Tiradentes, n.o 3391, Jardim Santa Edwirges, nesta cidade e
comarca de Guarulhos, LEANDRO LEÔNCIO DE ASSIS, qualificado a
fls. 29, ofendeu a integridade corporal da vítima Luiz Henrique
Bezerra Alves, adolescente com 15 (quinze) anos de idade,
causando-lhe a morte, sem querer tal resultado ou assumir o risco
de produzi-lo (Exame Necroscópico de fls. 54/54-v)”.
A materialidade do crime é atestada pela portaria (fls.
02/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), certidão de óbito
(fl. 12), exame necroscópico (fls. 58/59), exame toxicológico (fls.
60/61),
parecer
médico
legal
(fls.
101/102),
auto
de
reconhecimento pessoal feito por Kaike (fl. 165), ficha de
atendimento hospitalar (fls. 167/173), pelos documentos
juntados (fls. 348/360, 370/387 e fls. 440/444) e pela prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004862-36.2014.8.26.0224 -Voto no 10695
4
oral colhida.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“ O acusado LEANDRO LEÔNCIO DE ASSIS, na fase policial, narrou
que é guarda municipal em Guarulhos, sendo que, na data dos
fatos, ou seja, no dia 20 de dezembro de 2013, se encontrava de
serviço, acompanhado dos guardas municipais Andréia Cavalcante
Grillo, Paulo Severino da Silva e seu superior a pessoa de José
Martins Filho, salvo engano, pois ele atende pelo nome de guerra
“CD Martins”, todos integrantes da viatura 1068. Recorda-se que
naquele dia estava marcada uma manifestação denominada por
adolescentes como “Rolezinho”, que aconteceria no interior do
Parque Bosque Maia, inclusive, foi montada uma operação para
manter e garantir a segurança dos usuários do parque. Recorda-se
ainda que estava retornando para o parque, pois apoiou uma
ocorrência nesta delegacia anteriormente, sendo certo que,
quando realizaram diligências no interior do parque foi observada
a presença de cinco adolescentes (três do sexo feminino e dois do
sexo masculino). O depoente e seu parceiro perceberam quando
um dos adolescentes do sexo masculino viu a viatura da guarda,
colocou uma de suas mãos embaixo de suas vestes e, em seguida,
abraçou uma menina. Naquele momento o ato causou estranheza,
oportunidade em que acompanhado de seus parceiros decidiram
realizar abordagem e, como se encontravam com uma parceira do
sexo feminino, ela ficou acompanhando as três meninas,
enquanto os dois adolescentes eram questionados e revistados,
sendo certo que chegou a revistar Luiz, porém nada de ilícito foi
localizado. Kaike e Luiz afirmaram que fizeram uso de substâncias
entorpecente “maconha” momentos antes, isso na parte da tarde
e na parte da manhã também, porém, naquele momento não
faziam uso de nada e também não tinham nenhum entorpecente
ou algo ilícito. Seu superior, o guarda CD Martins, repassou
orientação no sentido de que drogas não fazem bem a saúde e
liberou as pessoas. Ainda naquele instante surgiram dois
indivíduos que também se encontravam sentido a viatura da
guarda e, consequentemente no local onde estavam seus
parceiros, porém quando os rapazes perceberam a viatura,
fugiram a pé. Novamente com seus parceiros entraram na viatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004862-36.2014.8.26.0224 -Voto no 10695
5
policial rapidamente, a fim de tentarem abordar aqueles
indivíduos, sendo que quando entrou na viatura deixou cair no
chão um cassetete ou bastão. Um pouco mais a frente seus
parceiros conseguiram abordar apenas um daqueles indivíduos,
pois o outro conseguiu fugir. Com aquela pessoa nada de anormal
fora encontrado, entretanto, ele disse que o amigo dele que
conseguiu fugir tinha uma porção de entorpecente, não sabendo
mais informações sobre quantidade e tipo de substância. Foi
revistado e nada de ilícito encontrado. Na mesma oportunidade,
juntamente com seu parceiro Paulo, retornou para buscar o
cassetete, enquanto Andréia e Martins ficaram conversando com
o abordado. Já no local da primeira abordagem viu que um
daqueles adolescentes abordados anteriormente se encontrava no
chão. Desse modo, o guarda Paulo comunicou seu superior que
um dos adolescentes estava passando mau, sendo pedido pelo
depoente que Paulo fosse até lá para verificar o que estava
acontecendo, enquanto procurava seu cassetete. Algum tempo
depois Paulo retornou dizendo que aquela pessoa precisava de
socorro, sendo colocado no interior da viatura e encaminhado
para o Hospital Municipal de Urgências de Guarulhos. Após tomar
conhecimento de que Luiz havia evoluído a óbito, se dirigiu até o
Segundo Distrito Policial, onde foi lavrado o boletim de
ocorrência. Esclareceu que Kaike foi questionado pelo delegado de
plantão se houve agressão por parte dos guardas, oportunidade
em que confirmou que não houve e simplesmente Luiz passou
mau e caiu no chão, sendo apenas socorrido pelos policiais depois
de serem dispensados da abordagem. Por fim, esclareceu que não
houve qualquer agressão e que a versão contada por Kaike na
delegacia não é verdadeira (fls. 30/33). Em juízo, negou a prática
criminosa. Narrou
que, no dia dos fatos, estava ocorrendo o “rolezinho” no Bosque
Maia. Estavam em deslocamento com a viatura e avistaram um
grupo de cinco indivíduos. Disse que quando Luiz viu a viatura,
colocou a mão debaixo da camiseta e abraçou uma menina.
Afirmou que este grupo era formado por três meninas e dois
rapazes. Suspeitou da atitude de Luiz e resolveram abordá-los.
Revistou o rapaz e o seu parceiro o outro. Indagou o rapaz sobre a
conduta, ele respondeu que era acostumado a fazer isso e
começou a realizar xingamentos. Pediu para Luiz abaixar a mão e
virar de frente. Questionaram os indivíduos se eles usavam
entorpecentes e eles responderam positivamente. Como eram
menores e não estavam com nada, foram liberados. Disse que
entraram na viatura, momento em que visualizaram mais dois
indivíduos. Suspeitaram pelo fato desses rapazes terem saído
correndo, quando avistaram a viatura. Resolveram ir atrás dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004862-36.2014.8.26.0224 -Voto no 10695
6
rapazes. Ao fechar a porta da viatura o seu cassetete caiu, mas
continuaram e prosseguiram. Disse que um rapaz pulou no rio e o
outro conseguiram apreender. Informou ao chefe para que ficasse
com o agente enquanto iria buscar o cassetete. Ao retornar cem
metros, avistou um indivíduo ajoelhado e outro caído. Encostaram
a viatura, instante que foram informados que ao liberar os dois
rapazes, um deles caiu no chão e estava passando mal. Colocaram-
no na viatura e conduziram ao HMU. Não sabe o motivo em que
Luiz veio a óbito. Não conhecia os indivíduos abordados. Negou o
fato de ter desferido um soco no estômago do falecido. Nunca foi
processado anteriormente. Continua atuando como guarda civil.
Questionado pelo Ministério Público, disse que foi ele que revistou
Luiz”.
“A mãe da vítima Chirley Maria Bezerra, em juízo, narrou que Luiz
havia trabalhado com jardinagem no dia dos fatos e quando
retornou para sua residência às 13h30min informou que iria ao
Bosque Maia e pediu R$ 54,00 para comprar uma camiseta. Deu
um beijo em seu rosto e saiu juntamente com um grupo, formado
por Kaike, Elton e algumas meninas. Quando deu 17h a vítima
ainda não havia chegado, então começou a se preocupar. Estava
em sua residência quando Maicon foi lhe informar que havia
acontecido um acidente com o seu filho. Maicon disse que achava
que o GCM tinha dado um choque no seu filho no Bosque Maia. As
18h decidiu ir à casa do Kaike indagar a genitora dele se tinha
alguma notícia. Após dois minutos chegou duas viaturas da GCM,
em uma delas estava Kaike. Estava um homem e uma mulher,
chamada Andrea. Ambos não deixaram a genitora de Kaike ter
contato com ele. Posteriormente, os guardas lhe chamaram,
solicitando sua presença no hospital devido o acidente com Luiz.
Afirmou que o réu Leôncio estava com outro guarda em uma
viatura juntamente com Kaike, enquanto Andrea e outro guarda
estavam na segunda viatura. Depois dos fatos, não avistou mais
Kaike. Acredita que Kaike era menor de idade. Chegando ao local,
narrou que tinham alguns GCM e foi conduzida para uma sala. Na
sala tinham três enfermeiras e começou a questioná-las sobre o
estado do seu filho. Em seguida, uma médica veio ao seu encontro
e lhe perguntou sobre o que havia acontecido com a vítima, mas
não soube informar com exatidão. Na mesma oportunidade
recebeu a notícia do falecimento do seu filho. Pediu para vê-lo e
avistou um hematoma no estômago, ou seja, a região do
estomago estava machucada, roxa, bem como visualizou vômito
sobre sua face. Também avistou um machucado no pescoço e
acredita que puxaram a corrente dele. Posteriormente, recebeu a
corrente da vítima e ela estava quebrada. Foi informada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004862-36.2014.8.26.0224 -Voto no 10695
7
médica que Luiz já chegou no hospital morto. Tentaram reanimá-
lo, mas não conseguiram. Afirmou que o fato ocorreu às 15h e a
vítima foi atendida no hospital somente às 18h. Não explicaram
para a depoente efetivamente a causa da morte. No mesmo dia
deslocou-se para a Delegacia, no local avistou todos os guardas
civis envolvidos, bem como Kaike dentro da viatura, sem poder se
comunicar com ninguém. Disse que não prestou depoimento
extrajudicial. Posteriormente, Kaike lhe disse que foi ameaçado
pelo réu a prestar informações falsas. A testemunha Kaike narrou
também que o policial o abordou na “estradinha” do Bosque Maia.
Luiz foi conduzido para um local mais distante e o réu perguntou
para o seu filho “está com alguma coisa aí” e seu filho respondeu
“não estou com porra nenhuma”. O réu mandou seu filho levantar
as mãos para cima e ele se negou a obedecer a ordem. Na
sequência, o acusado desferiu um soco em seu filho. Com isso, a
vítima andou cerca de um metro e desmaiou. Ratificou que Kaike
lhe contou que viu o guarda dando um soco em seu filho. O réu
agrediu com soco e puxava seu filho, momento em que acredita
tenha arrancado a corrente dele. No momento do desmaio, os
guardas ainda estavam no local. Socorreram a vítima e puseram
dentro da viatura. Foi informada pelo Kaike que os guardas
ficaram rodando com a viatura por bastante tempo. Kaike pediu
para que os levassem ao hospital e os guardas pediam para ele
“calar a boca”, ameaçando-o. O fato aconteceu umas 15h da tarde
e ele deu entrada no hospital bem mais tarde. Relatou que na
época as meninas que estavam acompanhadas de Kaike e da
vítima eram menores de idade, então, as genitoras não
permitiram que elas prestassem depoimento. Elas, inclusive, se
mudaram. Não conhecia as meninas. Maicon viu o réu desferindo
alguma coisa em seu filho, que parecia ser choque. Afirmou que
Maicon também foi abordado pela polícia militar. Kaike apontou o
réu em uma foto como sendo o agressor. Relatou que, após os
fatos, os guardas ficaram rodeando a sua residência, por duas
vezes. Chegaram a ficar parados na frente da sua residência. Foi
convidada a ir no “CRAVE”, um programa de proteção à pessoa.
Neste local, perguntaram se ela queria deixar tudo e ir para outro
lugar devido as ameaças dos policiais, momento em que negou a
proposta. Kaike lhe disse que se contasse alguma coisa eles iriam
acabar com a família dele. As ameaças teriam acontecido dentro
da viatura, no mesmo dia em que ocorreu o fato. Dias depois da
abordagem, narrou que Kaike foi preso por estar conduzindo uma
motocicleta roubada. Não sabe se Kaike foi ouvido na Delegacia.
Afirmou que seu filho tinha 15 anos, era estudante e trabalhava
com jardinagem. Questionada pelo Ministério Público, esclareceu
que seu filho era bem magrinho. Disse que Kaike estava junto com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004862-36.2014.8.26.0224 -Voto no 10695
8
Luiz dentro da viatura e pedia para os guardas socorrem seu
amigo. Os guardas falavam para Kaike que era para ficar quieto,
caso contrário, poderia acontecer algo pior para ele. Afirmou que
a vítima não se alimentou em casa. Ele tinha comido açaí e foi no
McDonald's. Negou o fato de Luiz ter ingerido café com leite.
Confirmou que o vermelho que viu era na região do estomago do
seu filho. Fez o reconhecimento fotográfico de fls. 34 do réu. Já
indagada pela Defesa, afirmou que Luiz não tinha nenhum
problema de saúde. Esclareceu que no depoimento extrajudicial
não constou o fato da viatura ficar rodando, pois Kaike estava
preso e ficou sabendo desta informação quando ele foi solto,
momento em que já havia prestado o depoimento”.
“A testemunha Kaike de Almeida da Silva, em juízo, ouvido por
carta precatória, disse que não conhece o acusado pelo nome.
Narrou que estava retornando do evento que ocorreu no Bosque
Maia juntamente com Luiz, Carolayne, Carol e Daiane,
oportunidade em que foram enquadrados pelos GCM. Luiz resistiu
a abordagem, tendo o réu desferido um soco na região do seu
abdômen. Em seguida, foram liberados. Afirmou que os guardas
avistaram outra ocorrência e saíram às pressas, momento em que
o cassetete de um deles caiu no chão. Luiz pegou o bastão e
arremessou no mato. Após andar dez passos, Luiz caiu ao chão e
começou a se contorcer. Posteriormente, a mesma viatura
retornou ao local e socorreu a vítima. Pelo que soube, Luiz veio a
falecer pelo fato do vômito não ter conseguido sair, fazendo com
que se engasgasse. Não soube falar se isso ocorreu em razão do
soco. Relatou que um dia antes eles foram para um baile funk, não
dormiram e nem comeram, emendando um evento em outro.
Acrescentou que no baile eles “baforaram” muito lança-perfume,
bem como usaram muita droga, maconha. Disse que os guardas
não deram choque em Luiz. Questionado pelo Ministério Público,
informou que a vítima caiu sozinho, de rosto no chão, em cima de
várias pedras e areia. Disse que o motivo do soco foi pelo fato do
Luiz ter reagido ao enquadro. Não recebeu nenhum soco”.
“A testemunha Maicon Guimarães Santana, em juízo, alegou que
esteve com a vítima antes dos fatos. Narrou que estavam saindo
do Bosque Maia, momento em que se separaram. Foi com
Matheus e outro rapaz pela Avenida, enquanto a vítima
prosseguiu por uma estrada de terra juntamente com Kaike e duas
meninas. Disse que planejaram de se reencontrar posteriormente.
No dia dos fatos, não foi abordado. Relatou que antes de chegar
no Bosque Maia compraram açaí e, em seguida, Luiz juntamente
com outro indivíduo foram lanchar no McDonald's. Afirmou que
foi abordado por policiais militares próximo ao Habib's, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004862-36.2014.8.26.0224 -Voto no 10695
9
estava em grupo, por suspeitarem que estavam com drogas. Os
policiais não acharam nenhum entorpecente e logo liberaram o
grupo. Separaram-se por volta das 16h. Afirmou que a estrada de
terra dava de encontro à Avenida e, por isso, combinaram de se
encontrarem novamente. Disse que o motivo da separação foi por
causa das meninas, as quais eles queriam conversar. Em seguida
recebeu uma ligação do colega que estava com Luiz, pedindo sua
presença urgente. Foi correndo e quando chegou ao local, avistou
os guardas municipais socorrendo Luiz. Questionou os colegas que
estavam com Luiz sobre os fatos e foi informado que a vítima
reagiu à abordagem e acabou sendo agredido pelo guarda. Com
tal agressão, a vítima caiu e bateu a cabeça no chão. Acrescentou
que no velório o rosto da vítima estava machucado por conta da
agressão. A agressão consistiu em uma “pancada” no estômago.
Afirmou que prestou depoimento extrajudicial. Não soube
informar quem eram as meninas que presenciaram os fatos. Não
recebeu a informação do falecimento da vítima no mesmo dia.
Nada ouviu sobre choques. Não viu no dia Luiz usando drogas ou
álcool. Não foi procurado pelos guardas civis. Questionado pelo
Ministério público, disse que após os fatos teve contato com
Kaike, mas ele não lhe passou detalhes do ocorrido. Relatou que a
mãe do Luiz lhe indagou sobre os fatos, mas não soube informar
com exatidão. Soube que Kaike explicou tudo para a mãe de Luiz”.
“O médico legista José Carlos V. R. do Valle, ouvido por carta
precatória, disse que atualmente está aposentado há três anos.
Relatou que na época dos fatos trabalhava no Núcleo de Anatomia
Patológico. Afirmou que só lhe foi submetido pedido de um exame
complementar do laudo necroscópico. O corpo não lhe foi
apresentado. O médico que fez a necropsia pediu exame
anatomopatológico, provavelmente para apreciar questão das
vísceras”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime imputado na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática,
foram cabalmente demonstradas.
Não obstante a versão do apelante, o restante da prova
viabiliza a condenação do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004862-36.2014.8.26.0224 -Voto no 10695
10
O laudo de exame necroscópico acostado às fls. 58/59
atesta que o ofendido “(...) veio a falecer de insuficiência

respiratória

aguda
devido
a
broncoaspiração

alimentar
(conteúdo gástrico), evidenciando
sinais de agressão e defesa
recentes e não recentes, que sugerem o mesmo tipo de agressão
ou lesão” . Ao contrário do que aduz a defesa, não há que se
falar em imprestabilidade do laudo pericial, visto que não
possui omissão sobre a causa da morte, bem como foi
formulado por dois médicos legistas.
A corroborar a perícia, a genitora da vítima afirmou que
ao comparecer no hospital, seu filho apresentava um
hematoma na região abdominal, com um “roxo” no local, o que
evidencia o soco que o réu desferiu no ofendido, quando da
abordagem realizada por guardas municipais.
No mais, a testemunha Kaike , presente quando ocorreu a
prática do delito, informou que o ora apelante desferiu um soco
em Luiz , na região abdominal, porquanto a vítima teria
resistido à abordagem.
Portanto, demonstrado que o recorrente ofendeu a
integridade física do ofendido, causando-lhe intencionalmente
lesão corporal que resultou a morte deste, não havendo que se
falar em atipicidade da conduta pela ausência de dolo. Verifica-
se que o agente agiu com o dolo de lesionar o ofendido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004862-36.2014.8.26.0224 -Voto no 10695
11
desferindo-lhe um soco, e, apesar de não desejar o resultado
morte, tal era previsível, tendo em vista a idade da vítima (15
anos), bem como seu porte físico (magro, com
aproximadamente 1,60m de altura fl. 58), de modo que há
evidente desproporção entre a compleição física do réu agente
público treinado e a do ofendido.
No
mais,
como
bem
asseverou
a
magistrada
sentenciante: “restou evidente nos autos que o réu tinha se
alimentado
momento antes da abordagem,
ou seja, estava com
o estômago cheio, motivo pela qual ficou caracterizada
a relação
de causalidade
entre a morte da vítima e a conduta do réu,
consistente
em agredir o ofendido no abdômen, o que ocasionou

uma insuficiência
respiratória
aguda devido a broncoaspiração

alimentar (conteúdo gástrico)” (cf. fl. 521).
Assim, restou demonstrado que, com sua conduta, o
acusado deu causa ao resultado morte, atuando com dolo no
antecedente (lesão) e culpa no evento subsequente (morte),
caracterizando, assim, o crime preterdoloso, como definido na
doutrina penal aplicada.
Incabível também a excludente de ilicitude do estrito
cumprimento de dever legal, tendo em vista o inegável abuso
por parte do guarda municipal na abordagem realizada no
ofendido. Mesmo que tenha ocorrido alguma desobediência ou
desrespeito por parte da vítima, o agente público não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004862-36.2014.8.26.0224 -Voto no 10695
12
autorizado a utilizar-se de força física consistente em agressão
com socos, ainda mais tratando-se de adolescente.
Por fim, cumpre ressaltar que, ao contrário do alegado
pela douta defesa, o laudo de exame toxicológico realizado na
vítima (fl. 60) restou negativo para agentes tóxicos, inclusive
para álcool etílico, motivo pelo qual deve ser rechaçada a tese
de que o consumo de drogas poderia ter contribuído para o
evento morte.
Destarte, o conjunto probatório é bastante robusto,
inexistindo dúvidas quanto à ocorrência do delito de lesão
corporal com resultado morte.
Diante desse contexto, a condenação do réu nos termos
da exordial era mesmo de rigor.
Passa-se à análise das sanções.
Na primeira etapa da dosimetria, observados os critérios
do artigo 59 do Código Penal, a pena-base fixada no mínimo
legal, em 04 (quatro) anos de reclusão.
Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo
61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal, porquanto a conduta
foi praticada com abuso de poder, eis que o réu estava no
exercício de sua função de guarda municipal quando agrediu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004862-36.2014.8.26.0224 -Voto no 10695
13
vítima, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto), atingindo 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Na última etapa, ausentes causas modificadoras, a
reprimenda tornou-se definitiva naquele patamar.
Diante do quantum da pena e da inexistência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica mantido a imposição
do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “b”,
do Código Penal.
Deixo de substituir as penas privativas de liberdade por
restritivas de direito ou de conceder sursis por expressa
vedação legal (artigos 44, inciso I, e 77, caput , ambos do Código
Penal).
Por fim, consoante ao disposto no artigo 92, inciso I,
alínea b, do Código Penal, foi corretamente decretada a perda
do cargo público de guarda municipal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se, integralmente, a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator